Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-89.2021.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003267-89.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ACIOL VIEIRA ANDRADE - CPF: 387.422.339-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1003267-89.2021.8.11.0051

APELANTE: ACIOL VIEIRA ANDRADE

APELADO:

BANCO BMG SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE
ATO ILÍCITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA FIXADA CORRETAMENTE NA FORMA DO § 2º ART. 85 DO CPC/1 – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Não merece acolhida a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%, se estes foram fixados corretamente nos termos do §2º do artigo 85 do CPC/15 (10%), afigurando-se adequado à remuneração do patrono da autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ACIOL VIEIRA ANDRADE
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO BMG S.A
, para:
a
) converter o contrato de cartão de crédito consignável em empréstimo de crédito pessoal para aposentados e pensionistas do INSS;
b
) determinar o recálculo do contrato original, com observância da quantidade máxima de 60 parcelas à taxa de juros remuneratórios de 2,5% ao mês nos termos do artigo 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS nº 28 de 2008, autorizando o desconto consignável até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para pagamento dos valores remanescentes das parcelas deverá ser expedido boletos bancários, a serem remetidos para o autor;
c
) declarar inexigível a dívida proveniente

dos saques complementares impugnados e sem prova das respetivas contratações, nos valores de R$475,00, em 12/04/2017; R$79,36, em 03/10.2019; R$98,40, em 22/10/2019 e R$ 98,70, em 12/12/2019;
d
) condenar o requerido à devolução em dobro dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento;
e
) tornar subsistente a tutela provisória de urgência até adequação das parcelas aos comandos da sentença e,
f
) fixar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 40% para o autor e 60% ao requerido, sendo os honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou
evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido, bem como o tempo útil utilizado para resolver o problema que não deu causa, motivo pelo qual entende que faz jus a indenização por dano moral.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a fixação dos anos morais em R$15.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, consoante artigo 85, §2º, do CPC/15.

Nas contrarrazões (ID nº 170687529), o apelado inicialmente alega que o autor/apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser parcialmente reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor
ACIOL VIEIRA ANDRADE
, ajuizou
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BMG S.A
, aduzindo que é beneficiário de pensão por invalidez perante o INSS, consoante extrato de ID nº 170687480
, sendo que no dia 03/02/2017 realizou o contrato de empréstimo consignado nº 11011615, com requerido, no valor de R$2.522,60, o qual as parcelas fixas de R$108,74 seriam descontadas de seu benefício.

Alegou, no entanto, que posteriormente, foi surpreendido com descontos de cartão de crédito consignados em seu benefício de aposentadoria e, inconformado com tal situação, procurou o INSS que lhe informou se tratar de empréstimo consignado realizado com a instituição financeira requerida.

Sustentou estar sendo cobrado por um valor inexistente, posto que reconhece a contratação de um empréstimo consignado com o apelado, todavia, nunca contratou cartão de crédito com este, ficando evidente o seu direito de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, visto que já efetuou o pagamento de 55 parcelas no valor R$108,74 totalizando R$5.980,70.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) a declaração de inexistência do contrato de Cartão de Crédito ou conversão deste para empréstimo consignado com taxa de juros remuneratórios de acordo com o BANEN à época da contratação, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº
170687497
), o requerido arguiu a prescrição ou decadência do direito do autor. Esclareceu que este
aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de cinco saques no valor total de R$2.874,81, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra.

Maria Lucia Prati
.

Pois bem.

Do alegado dano moral

Não procede a irresignação do apelante.

Isto porque, como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo apelado decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
. ”
(TJMT RAC Nº 1001930-27.2023.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, publicado no DJE 08/06/2023)

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. Art. 85, §2º do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

(TJMT RAC Nº 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. -
Não há dano moral em decorrência da cobrança de encargos contratuais pactuados pelas partes
. ”
(TJMG - Apelação Cível n°. 1.0000.19.053765-4/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, TJ/MG, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

Portanto,
escorreita a sentença, neste tópico.

Dos honorários advocatícios

Por fim, mostra-se descabida a pretensão do apelante de majoração da verba honorária para o percentual de 20% sobre o valor da causa, porquanto o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo dos advogados da parte.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – AVENÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO INALTERADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º do art. 85 do CPC.
Por outro lado, comporta majoração na via recursal em razão do trabalho adicional realizado (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC Nº 0000465-58.2018.8.11.0046, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023